Tribunal: TJDFT
Processo: 0702641-26.2020.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR IRRISÓRIO. ADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO.
1. Em regra, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Contudo, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, excepcionalmente o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
2. No caso, inestimável o proveito econômico experimentado pelo autor da ação, deve incidir o art. 85, § 8o, do CPC, todavia, majorando os honorários advocatícios irrisórios, porquanto arbitrados na origem em menos de 1% do valor da causa.
3. Apelação conhecida e provida em parte.